Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. NOMEAÇÃO. PERITO. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. O terceiro convocado pelo juízo deve atuar de forma imparcial e demonstrar conhecimento técnico especial, sendo submetido às mesmas causas de impedimento e suspeição concernentes ao juiz.
3. Cabe à parte interessada arguir as hipóteses de impedimento e suspeição, previstas no art. 144 e 145 do Código de Processo Civil, através de petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (Código de Processo Civil, artigo 148, parágrafo 1o).
4. O simples fato do perito nomeado e a autora serem servidores públicos, vinculados ao mesmo órgão (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF), não é suficiente para infirmar a imparcialidade do expert.
5. A agravante não logrou êxito em comprovar qualquer situação concreta de impedimento ou de suspeição, demandando a alegação de parcialidade do perito judicial de acervo probatório robusto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.